Tribunal: TJSP
Processo: 2093824-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Suspensão em razão da existência de prejudicialidade externa – Cabimento - Questão relevante que sobreveio em embargos de devedor, ainda pendente de julgamento, e com repercussão direta na execução – Hipótese em que os embargos do devedor, onde se estabelece controvérsia quanto à dívida exequenda, comporta a hipótese de prejudicialidade externa –

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Suspensão em razão da existência de prejudicialidade externa – Cabimento - Questão relevante que sobreveio em embargos de devedor, ainda pendente de julgamento, e com repercussão direta na execução – Hipótese em que os embargos do devedor, onde se estabelece controvérsia quanto à dívida exequenda, comporta a hipótese de prejudicialidade externa – Inteligência do art. 921, I, do Código de Processo Civil – Decisão que suspendeu a execução mantida - Recurso não provido.